Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: ED - Embargos de Declarção Autos no 0713361-42.2021.8.07.0000 Embargante: ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda Embargado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III - BRZ D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda (Id. 25623931) contra a decisão (Id. 25480884) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante. O recorrente ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda formulou requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 26442973). Foi coligido aos presentes autos (Id. 26442975) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes, devidamente assinado. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 26442975) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator